Tribunal: TJES
Processo: 0037003-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037003-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 13.594,73, referentes a danos elétricos ocorridos em equipamentos de ar-condicionado e escada rolante do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada por danos causados em decorrência de oscilação na rede elétrica; (iii) estabelecer se restou comprovado o nexo de causalidade entre o fornecimento irregular de energia e os danos alegados; (iv) analisar a incidência de juros e correção monetária nos termos da nova legislação (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois a Apelante impugna os fundamentos da sentença com base em argumentos jurídicos pertinentes, conforme o art. 1.010, III, do CPC.

4. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos materiais deste contra o causador do dano, conforme os arts. 349 e 786 do Código Civil.

5. O julgamento do REsp n.º 2.092.308/SP (Tema 1.282/STJ) fixou que a sub-rogação não abrange prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, aplicando-se à seguradora as regras ordinárias de distribuição probatória (art. 373, I, CPC).

6. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 25 da Lei nº 8.987/95, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

7. O conjunto probatório apresentado pela Apelada (laudo técnico de empresa especializada, notas fiscais de reparo, comprovante de pagamento da indenização) é idôneo e apto a comprovar o dano e sua causa, não havendo indícios de parcialidade nas provas produzidas.

8. A Apelante não produziu prova capaz de afastar o nexo causal alegado, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

9. A ausência de requerimento administrativo prévio à ANEEL não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

10. Os consectários legais foram corretamente fixados na sentença, com observância da Lei nº 14.905/2024, devendo juros e correção monetária incidir a partir do efetivo desembolso da indenização pela seguradora, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos materiais deste contra o causador do dano, mas não nas prerrogativas processuais consumeristas. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, desde que demonstrados o dano e o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 1.010, III; 373, I e II; Lei nº 8.987/1995, art. 25; Lei nº 14.905/2024

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJ-ES, ApCív 50201290220218080035, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025; TJ-ES, ApCív 5002092-78.2022.8.08.0038, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.05.2025; TJ-RJ, ApCív 08070054020228190042, rel. Des. Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, j. 03.04.2025; TJ-MG, ApCív 50035400920178130625, rel. Des. Maria Inês Souza, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO –
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL

Nas contrarrazões, suscita-se preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Todavia, embora a Apelante reitere argumentos já apresentados na contestação, o faz de maneira a impugnar diretamente os fundamentos da sentença, contrapondo-se à conclusão do juízo
a quo
sobre a configuração do nexo causal e a responsabilidade da concessionária. Há, portanto, fundamentos de fato e de direito que justificam
o pedido de reforma da sentença
, atendendo ao disposto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de ID 17292493, proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de
R$
13.594,73 (treze mil
e
quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(
I
)
a inexistência de provas que demonstrem que os danos foram causados por falhas na rede elétrica;
(II)

que
embora sua responsabilidade seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a parte autora não teria demonstrado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo de causalidade;
(I
II
)
que não foi realizado o procedimento para ressarcimento, conforme disposto no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL;
(IV)
que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC para a taxa de juros, conforme a nova legislação aplicável (Lei 14.905/24).

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 17292506), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
No mérito, pede o desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, observa-se que a demanda refere-se a
ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado (
Condomínio do Shopping Sul)
, buscando indenização por danos
elétricos nos equipamentos de ar-condicionado e escada rolante
no valor de
R$
13.594,73 (treze mil
e
quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos).

A sentença julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da concessionária e sua responsabilidade objetiva, bem como entendeu
pela
comprovação dos danos e do nexo causal por meio de laudo técnico de empresa terceira e comprovante de pagamento da indenização securitária.

Pois bem
.
C
onforme dispõem os arts. 349 e 786 do Código Civil, na ação regressiva fundada em contrato de seguro, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o verdadeiro causador do dano. Confira-se:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Registra-se que, até então, a jurisprudência deste Tribunal reconhecia que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, também assumia as prerrogativas conferidas ao consumidor, inclusive para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a inversão do ônus da prova.

Todavia,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na fundamentação do referido acórdão, restou assentado que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos materiais do segurado contra o causador do dano, como o direito de regresso e as garantias contratuais ou legais associadas, mas não abrange prerrogativas de natureza processual, que são personalíssimas e inerentes à condição de consumidor.

Nesse sentido, entendeu-se que n
ormas processuais como a escolha de foro privilegiado (art. 101, I, do CDC)
e a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
são instrumentos de facilitação de acesso à justiça que
não podem ser apropriadas por uma seguradora
, cuja atuação é empresarial e não hipossuficiente.

Diante desse posicionamento vinculante, deve ser afastada a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC na presente demanda, cabendo à seguradora, na qualidade de parte autora da ação regressiva, o ônus de comprovar a existência do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o sinistro que ocasionou os danos aos equipamentos segurados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o encargo de produzir prova acerca de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a Apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando, para a caracterização da responsabilidade, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

Na hipótese, observa-se que a seguradora Apelada instruiu a demanda com documentos que, apreciados em conjunto, revelam um quadro probatório coeso quanto à ocorrência de dano de natureza elétrica e
o
nexo causal. O laudo técnico (fl. 24), elaborado por empresa especializada UNIAR MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME
, é explícito ao diagnosticar a causa do dano ao equipamento de ar condicionado: "
[...] constatamos dois dias depois em atendimento técnico no local que os 01 (um) compressor do equipamento de ar condicionado estava com alta amperagem em sua bobina (queimado) provavelmente em função de variação brusca na tensão de alimentação elétrica
".

No que se refere à escada rolante, as notas fiscais emitidas pela ATLAS SCHINDLER
LTDA
(ID 17292493) registram a realização de reparos em componentes eletrônicos/placas (“placas danificadas”), em contexto temporal e fático compatível com o evento descrito na inicial. Tais elementos, quando cotejados com o laudo técnico e com a dinâmica do sinistro narrada,
comprovam
que os danos decorreram de distúrbio na alimentação elétrica, conferindo verossimilhança à versão apresentada, cuja descaracterização demandaria prova técnica ou documentação idônea em sentido contrário por parte da concessionária.

Embora a parte recorrente qualifique os elementos acostados como provas unilaterais, importa destacar que se tratam de peças técnicas produzidas por empresas terceirizadas, com expertise na área, acionadas pelo segurado para avaliar e orçar o conserto dos bens danificados. Não há indício de conluio ou de interesse dessas empresas no resultado da demanda.

Ademais, a Apelada comprovou o prejuízo material por meio da juntada do comprovante de pagamento da indenização securitária ao condomínio segurado
(fl. 39)
, no valor de R$ 13.594,73 (treze mil
e
quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos).

Por outro lado, a Apelante, embora tenha negado a ocorrência de qualquer perturbação na rede elétrica, não trouxe aos autos prova técnica contundente a amparar sua tese, deixando, inclusive, de apresentar relatórios de análises internas de seus sistemas acerca do fornecimento de energia nas datas do sinistro e no endereço do segurado.

Assim, o conjunto probatório produzido pela autora revela-se suficiente para respaldar a narrativa inicial, ao passo que a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, conforme lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito, a jurisprudência
dos tribunais pátrios
, reconhece que, em ações regressivas propostas por seguradoras, uma vez demonstrados o dano e o nexo de causalidade, incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência de vínculo entre o evento danoso e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Preliminar: violação ao princípio de dialeticidade: Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que não houve má prestação de serviço capaz de ensejar a sua condenação. Preliminar rejeitada .
2. Mérito: A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 3. O laudo apresentado pela seguradora ostenta a idoneidade necessária para comprovar que os danos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 4. A concessionária apelante não trouxe provas que refutam que os danos ocorridos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado decorreu da oscilação na rede de energia elétrica, ademais, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente não corresponde a data do sinistro narrado na inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50201290220218080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 09/04/2025).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a empresa segurada, em razão de danos materiais causados por oscilações de tensão elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos causados ao equipamento da empresa segurada em decorrência de oscilações na rede elétrica; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A seguradora tem o direito de sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF.
4) A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco administrativo (§ 6º do art. 37 da CF/1988). 5) A responsabilidade objetiva da concessionária somente pode ser afastada se demonstrada a existência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto. 6) O laudo técnico juntado aos autos comprovou que os danos aos compressores da empresa segurada decorreram de oscilações de tensão elétrica na rede fornecida pela concessionária, sobrecarregando o relé térmico dos aparelhos. 7) A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar a conclusão do laudo técnico, sendo seu ônus comprovar a inexistência da falha no serviço (inciso II do art. 373 do CPC).
8) O pagamento da indenização pela seguradora no valor de R$ 6.851,44 foi devidamente comprovado, caracterizando o direito ao ressarcimento. 9) A exigência de requerimento administrativo prévio à concessionária para apuração do evento danoso, prevista nos arts. 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação e deve observar os princípios da razoabilidade e celeridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002092-78.2022.8.08.0038 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 14/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO CDC. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. APELO DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
A seguradora que indeniza seu segurado pelos danos sofridos sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Recente orientação firmada pelo STJ, no Tema 1.282, no sentido de que a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do segurado, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Tentativa de solução administrativa que não constitui requisito para o exercício do direito de regresso pela seguradora. Concessionária de energia que responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Demonstração do dano por meio de laudo técnico que atesta avarias nos
a
parelhos do segurado em razão de distúrbios na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária ré. Documento produzido por terceiro não interessado, sem indícios de parcialidade, que constitui prova válida. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APELAÇÃO: 08070054020228190042, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 03/04/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIRMADA EM IRDR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por TMS - Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento movida contra a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, na qual a seguradora pleiteia o reembolso do valor pago a segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, alegadamente decorrentes de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos elétricos causados aos equipamentos segurados, independentemente da reparação ter sido realizada pela seguradora antes da verificação da concessionária; (ii) se, nas ações regressivas ajuizadas pela seguradora, compete à concessionária comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. 4. A seguradora, ao pagar a indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme o art . 786 do CC e a Súmula 188 do STF. 5. A Resolução ANEEL n. 414/2010 não pode afastar o direito da seguradora de buscar o ressarcimento judicialmente, pois eventual exigência administrativa não impede o acesso ao Judiciário, em observância ao art . 5º, XXXV, da CF.
6. No julgamento do IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002, assentou-se que a reparação ou substituição do equipamento danificado não exime a concessionária de ressarcir os danos elétricos causados, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.
7. No caso concreto, a concessionária não apresentou prova suficiente para afastar o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação da rede elétrica, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Diante da ausência de prova da inexistência de falha na prestação do serviço e considerando a tese firmada no IRDR, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50035400920178130625, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2025)

R
essalta-se,
ainda,
que a ausência de procedimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação regressiva, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

No tocante aos consectários legais, a Apelante sustenta a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para o cálculo dos juros e da correção monetária. O argumento, contudo, não prospera, pois a sentença já determinou expressamente a observância do referido diploma legal. Ademais, a decisão que apreciou os embargos de declaração na origem esclareceu o termo inicial de incidência, fixando que tanto os juros quanto a correção monetária devem ser aplicados desde o desembolso da indenização, por corresponder ao momento do prejuízo efetivamente suportado pela seguradora, ora Apelada.

Tal orientação, além de guardar coerência com a natureza ressarcitória da pretensão regressiva, harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em demandas dessa espécie, adota como marco inicial dos consectários o efetivo pagamento da indenização securitária:

[...] 4
. Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária

quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018; AgRg no Ag n. 1.344.297/SP, relator MINISTRO SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012; AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Assim, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, inexistem razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, devendo ser mantida a
sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.